Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700098-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMAO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Processo recebido no Plantão de Segunda Instância na madrugada do dia 5 de janeiro de 2022, às 00h44. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados Rafael Menezes Silva Soares, OAB/DF 51.287, e Mariana Lopes de Souza, OAB/DF 53.729, em favor de AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMÃO, devidamente qualificada nos autos, em face do excesso de prazo constatado em relação ao decreto de prisão preventiva firmado nos autos 0709272-13.2021.8.07.0020, efetivado em decorrência de apuração do cometimento, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 1o, §1o, inc. II, §2o, inc. II e §4o, da Lei 9.613, de 3 de março de 1998 (Lavagem de bens, direitos e valores), e 2o, caput, da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Organização criminosa), c/c art. 29, do Código Penal (CP), em concurso material. A Defesa assinala, em singela síntese, que a ora Paciente se encontra presa preventivamente desde 12 de maio de 2021, perfazendo um total de 238 (duzentos e trinta e oito) dias sem que haja justa causa com aptidão para justificar o acautelamento por tanto tempo, que advém da morosidade do Juízo, ferindo preceitos constitucionais básicos, vez que a liberdade é regra, de modo ser patente a ilegalidade e o constrangimento sofrido pela manutenção da custódia cautelar. Aduz que o lapso temporal já ultrapassou as diretrizes indicadas na Instrução 1, de 21 de fevereiro de 2011, deste eg. Tribunal de Justiça, que indica o limite de 148 (cento e quarenta e oito) dias para réu preso em procedimento ordinário. Esclarece que a demora não pode ser imputada à defesa, mas sim da autoridade coatora cumulado com o fato de a acusação insistir na oitiva dos delegados que trabalharam na fase inquisitória, o que obstruiu a finalização da instrução iniciada no último dia 15 de dezembro de 2021, postergando-a para os dias 8, 10 e 15 de fevereiro de 2022. Sustenta, igualmente, a inobservância do comando legal posto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal (CPP), concernente na revisão periódica do quadro fático a amparar o decreto prisional, que deve ocorrer a cada 90 (noventa) dias, sendo que entre a penúltima manifestação, datada de 10 de setembro de 2021, e a última, de 16 de dezembro, transcorreram 97 (noventa e sete) dias, extrapolando a regra normativa na espécie. Os Impetrantes asseveram existir fato novo, o qual não foi sopesado anteriormente, mas gera impacto no cômputo dos dias de acautelamento da Paciente, vez que a continuação da instrução, iniciada em 15 de dezembro de 2021, será somente em fevereiro de 2022, de modo que “quando do encerramento da fase instrutória, o tempo de prisão preventiva estará próximo de completar 1 (um) ano.” Some-se a isso ao fato de a pena em concreto, no caso de condenação, não será superior a 7 (sete) anos de reclusão, ensejando um regime inicial no semiaberto, correndo o risco de ficar presa por mais tempo que o necessário, tornando-se motivo apto a autorizar o relaxamento da prisão, sem falar no fato de se tratar de acusada primária, com bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Por essa razão, requer, liminarmente, a concessão da ordem, determinando a imediata soltura da Paciente. De forma subsidiária, pugna pela aplicação de medidas cautelares estipuladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se, pois, de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. Na hipótese em comento, a ora Paciente foi denunciada juntamente com outros 17 (dezessete) acusados por fazer parte de organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com divisão de tarefas e o fim de obtenção de vantagem econômica, por meio de fraude, subtraindo e fazendo a “lavagem” de valores. A descrição dos fatos revela forte esquema implementado para se conseguir informações bancárias de vítimas, via programas de computador e/ou com o manejo de engenharia social, de proceder a ligações e mensagens telefônicas, havendo movimentação de vultosa quantia de valores. A organização tinha vários níveis, estando a Paciente na função de Recebedora/Repassadora, que cede ou empresta contas bancárias para receberem os valores furtados, podendo ainda movimentar tais montantes, sacando-os ou transferindo-os para outras contas. O trabalho por ela realizado, em tese, tinha relevante importância por disponibilizar o local onde os numerários subtraídos são transferidos para posterior movimentação por parte dos chefes da organização, fazendo transitar por entre contas e dificultar o rastreio e bloqueio. A Paciente, segundo a peça acusatória, teria cedido máquinas para simulações de compras (PAGSEGURO), valendo-se da empresa Espaço Gusmão, de sua propriedade, para conferir licitude aos valores subtraídos. Diante da complexidade da apuração das condutas de cada participante da organização, a autoridade policial requereu a prisão preventiva dos acusados, inclusive, da Paciente, como forma de proteger a ordem pública e auxiliar na instrução processual, o que foi efetivada no dia 12 de maio de 2021. A denúncia data de 7 de junho de 2021 e desde então os atos processuais vem sendo praticados, em uma sequência de procedimentos com o fito de caminhar para a finalização da instrução processual e a prolatação de sentença. O tema excesso de prazo já foi objeto de exame judicial, consoante se depreende do conteúdo trazido pelo HC 073595-63.2021.8.07.0000, cuja petição inicial (ID 30474670) reproduz quase que totalmente a ora examinada neste writ, tendo o pedido sido julgado improcedente. Confira a ementa, in verbis: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. 2. Na espécie, não há desídia por parte do d. Juízo a quo. A audiência de instrução está designada para data próxima, revelando-se regular o desenvolvimento do processo. Eventual atraso na marcha processual decorre da complexidade da causa e das medidas adotadas para a contenção da pandemia do Covid-19, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 3. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1386530, 07354956320218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O voto condutor do acórdão, do eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, examina o tempo transcorrido, à luz da razoabilidade que o caso concreto retrata, não denotando haver malferimento das regras fixadas, considerando a complexidade na tramitação processual. E assenta: Na espécie, verifico não ser possível imputar excesso de prazo à autoridade impetrada, cujas informações prestadas denotam que estão sendo adotadas medidas para assegurar o adequado trâmite processual, encontrando-se designada audiência de instrução para data próxima, 15/12/2021, o que permite projetar a não protelação do desfecho da ação penal. Além do mais, deve-se observar o princípio da razoabilidade, não se podendo descurar da complexidade da causa que demanda maior dilação probatória, nem se olvidar do atual contexto de crise desencadeado pela pandemia do Covid-19, que acarretou demora na designação das audiências, readequadas para o meio virtual no intuito de conferir maior celeridade às ações penais. Com efeito, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, a eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. Na espécie, conforme informações prestadas pelo juízo de origem, a ordem de prisão cautelar foi cumprida no dia 12/05/2021. A denúncia foi recebida em 17/07/2021. A Paciente foi citado em 27/07/2021 e apresentou resposta à acusação em 09/08/2021. A audiência de instrução está designada para data próxima, 15/12/2021. O processo se encontra sob regular desenvolvimento, não exorbitando dos parâmetros aventados. Não há, in casu, desídia por parte do d. Juízo a quo. Eventual atraso na marcha processual decorre da complexidade da causa e das medidas adotadas para a contenção da pandemia do Covid-19, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. Por fim, desnecessárias maiores considerações além daquelas já externadas. O fato é que ainda se mostram presentes os requisitos da prisão preventiva, evidenciando-se, portanto, a necessidade de manter a Paciente segregada do convívio social, com base sobretudo na manutenção da ordem pública. (ID 30971509). Com efeito, depreende-se que, da data do julgamento do supracitado writ, 18 de novembro de 2021, até a realização da audiência de instrução da Ação Penal 0709272-13.2021.8.07.0020 da Paciente, transcorreu menos de 1 (um) mês. No exame da Ata desta Audiência, realizada no último dia 15 de dezembro de 2021, foram ouvidas testemunhas, e é possível ver a dimensão de sua estrutura, considerando a participação dos 18 (dezoito) acusados, seus respectivos representantes, totalizando 44 (quarenta e quatro) pessoas, fatos que impõe uma forte gestão operacional para sua consecução, ainda mais por ter sido utilizada a forma eletrônica (Microsft Teams). Decerto que o encerramento ocorreu pelo adiantado da hora, tendo o MP, ao contrário do que assentado pela Defesa, reiterado pedido de compartilhamento de provas com outros processos em tramitação em decorrência da Operação Testa de Ferro (0709011-48.2021.8.07.0020, 0709449-74.2021.8.07.0020 e 0706302-74.2020.8.07.0020). Não há registro ou menção na Ata de pleito de oitiva dos delegados envolvidos na fase inquisitorial. (ID 31777376). A continuação da instrução ficou marcada para o próximo dia 8 de fevereiro de 2022. No mesmo ato, houve o reexame da prisão dos acusados, tendo o MM. Juiz de Direito Paulo Afonso Correia Lima Siqueira mantido a custódia, ao fundamento de não modificação das circunstâncias fáticas já examinadas, destacando que a instrução processual começou e não se vislumbra a necessidade de revogação da mesma, devendo-se, a partir de então, aguardar a sentença, consoante o que disposto no art. 387, do CPP. Na espécie, cumpre ressaltar que a tramitação processual, nada obstante ter transcorrido tempo, vem ocorrendo dentro da realidade do caso concreto, que faz o cotejo de crimes de forte repercussão social, com a presença de número expressivo de acusados (18), não se descortinando desídia por parte da autoridade coatora no devido impulsionamento do feito. Assim, o fato novo alegado na inicial, de postergação para o mês de fevereiro de 2022 para finalizar a instrução, não está revestido de conteúdo com a potencialidade de mitigar o trabalho até aqui realizado, muito menos ser indicativo de excesso de prazo, mormente por ser razoável o decurso do tempo para a prática de tantos atos, ainda mais no contexto de pandemia ainda vivenciado, que enseja o uso de ferramentas eletrônicas e todo o aparato que está por trás disso. Por essa razão, reitere-se que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. O prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for sem razão, ainda mais em um contexto de apuração de crime de lavagem de valores e organização criminosa, em face de sua complexidade. Nesse sentido, confira aresto deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. ART. 2o, § 2o E § 4o, INCISOS II, II e IV, DA LEI N.o 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora na prolação da sentença não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim devido à natureza e complexidade da causa, do número de réus e de advogados, bem como em face da quantidade expressiva de testemunhas, além da dificuldade na produção das provas. 3. Ordem admitida em parte e, na parte admitida, denegada. (Acórdão 1392030, 07377578320218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). HABEAS CORPUS - FURTO MEDIANTE FRAUDE, LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXCESSO DE PRAZO - PANDEMIA - RAZOABILIDADE - COMPLEXIDADE DO FEITO. 1) A extrapolação de prazos regimentais ou legais em relação ao trâmite da ação penal não implica, automaticamente, a conclusão acerca de constrangimento ilegal da prisão provisória, sendo necessária a existência de indicativos de inércia do Poder Judiciário na condução do feito. 2) Não existindo indícios de procrastinação, mas, ao contrário, esforços por parte do juízo na tentativa de marcar audiências por videoconferência, com as limitações advindas das normas de contenção em virtude da pandemia, não há que se cogitar da soltura do paciente, sobretudo em se tratando de processo complexo, com muitos réus e diversos crimes imputados na denúncia. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1384862, 07357407420218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no mesmo sentido, tem entendimento sedimentado acerca da impossibilidade de conferir uma regra matemática rígida para averiguar o excesso de prazo, devendo-se valer dos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade dentro do caso concreto para saber se há ou não ofensa à liberdade da parte acusada. Cito os seguintes arestos, verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO EM 13/3/2020. FEITO COMPLEXO. 16 RÉUS. MORA NÃO CARACTERIZADA. RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. INAPLICABILIDADE. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCEÇÃO. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. PARECER ACOLHIDO. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 134.063/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/10/2021). 2. A decisão agravada deve ser mantida quanto à alegação de excesso de prazo, porquanto a tramitação não traduz de plano violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, em razão da complexidade do feito ? ação penal que apura a prática dos crimes de tentativa de furto majorado pelo rompimento de obstáculo, destreza e concurso de pessoas, de receptação, de porte ilegal de arma de uso restrito e de participação em organização criminosa. [...] Segundo consta na denúncia, o paciente seria integrante de uma organização criminosa que tentou subtrair valores do Núcleo de Valores do Banco do Brasil S/A (NUVAL) através da escavação de um túnel que conectaria um imóvel que alugaram à instituição financeira (fl. 384), com 17 réus ? e da inexistência de culpa do Judiciário na eventual mora processual: uma vez que, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal estadual, os acusados já foram interrogados e o procedimento encontra-se na fase de produção de diligências dos art. 402 do CPP. 3. Também sem razão o recurso quanto ao risco de contágio pela Covid-19, pois o recorrente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa e tentativa de furto qualificado, não fazendo jus às medidas previstas na Recomendação CNJ n. 62/2020, nos termos do seu art. 5a-A (crimes previstos na Lei n. 12.850/2013). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 143.875/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. 1. Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. "Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 648.585/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). Forte nas razões expostas, o fato novo alegado, em um juízo perfunctório, não está devidamente caracterizado, na medida que o trâmite processual segue o seu caminho dentro de lapso temporal razoável, diante do caso em exame, que não teve a instrução finalizada na primeira assentada porquanto o adiantar do horário ensejou a interrupção precoce do ato judicial. Nessa senda, a impetração de novo writ em prazo tão exíguo em relação ao anterior (2 meses) traz a menção de reiteração despicienda e passível de não conhecimento, não obstante o fato novo descrito. Além do que, apenas trará desdobramentos com potencialidade de emperrar ainda mais a marcha processual da ação penal. O fato é que a decisão proferida ao final da Audiência do último dia 15 de dezembro reiterou os fundamentos para a mantença da custódia preventiva da Paciente, não existindo nenhuma novidade com a potencialidade de macular o seu conteúdo, sem falar no fato que cumpre o desiderato fixado pelo parágrafo único do art. 316 do CPP. Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar a custódia preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve, como dito, a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado. Além disso, o fato de a Paciente ser primário, ter bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa não autoriza convolar a custódia em liberdade, mormente pelo cotejo que se deve fazer com os fatos praticados e sua repercussão. Nesse sentido, colaciono aresto sobre a matéria, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO No 62/ 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente envolvido com tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo e com significativa quantidade de dinheiro, cerca de R$ 50.000,00. A prisão cautelar do paciente se mostra necessária, uma vez que ele traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública, tendo em conta que, supostamente, se associou com outra pessoa para o tráfico ilícito de drogas, além de haver indícios da prática do crime de posse de arma de fogo. 2. As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostram suficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. 3. Não se mostra adequada a concessão de medidas alternativas à prisão, uma vez que se colocaria em risco a integridade pública. Da mesma forma, o fato de estarmos passando por uma pandemia, por si só, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, tendo em conta que o sistema prisional tomará as providências necessárias para salvaguardar a vida e integridade dos detentos. Tal medida é excepcional, a fim de garantir a vida e a saúde dos internos que estejam, de fato, correndo algum risco de contrair a doença. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248240, 07080795720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 5 de janeiro de 2022, às 13h04. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista